Tribunal: TJDFT
Processo: 0754106-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754106-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: WAGNER PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. IMPLANTE COCLEAR. AUTORIZAÇÃO. PROCEDIMENTO. MATERIAIS NECESSÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA. NATUREZA COERCITIVA. MANUTENÇÃO. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I, e 995, parágrafo único). 2. A fixação de multa cominatória não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. O valor e a periodicidade podem ser modificados se identificada uma das hipóteses previstas no CPC, art. 537. 3. Comprovado o cumprimento da obrigação, a incidência da multa não subsistirá. Por outro lado, a penalidade não pode ser afastada quando não houver elementos probatórios idôneos que comprovem a realização da cirurgia pleiteada pelo agravante e deferida pelo juízo de origem. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 10, caput, e § 4o, e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000, 54, § 4o, da Lei 8.078/1990, 300, § 3o, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e 186, 187, 188, 407, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando que o pedido liminar não encontra amparo fático ou jurídico, não estando caracterizada a probabilidade de direito ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual defende a revogação da liminar deferida. Afirma que se faz necessária a limitação do alcance do teor desta liminar, tendo em vista que engloba todo e qualquer expediente que porventura seja indicado à paciente, sem levar em conta qualquer legislação ou mesmo os termos do contrato. Ressalta que não está negando atendimento a um usuário, mas tentando preservar o equilíbrio dos seus contratos, para assegurar aos demais usuários o direito de receberem o atendimento efetivamente contratado. Assevera o incalculável prejuízo financeiro decorrente do bloqueio judicial, além da irreversibilidade da medida. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando ementa de acórdão proferido pelo STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento no tocante à indicada contrariedade aos artigos 10, caput, e § 4o, e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000, 54, § 4o, da Lei 8.078/1990, 300, § 3o, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e 186, 187, 188, 407, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O documento apresentado pela agravante (guia e autorização), não serviu para comprovar o cumprimento da determinação judicial, pois constou a autorização para a realização de implante coclear, exceto prótese (ID no 167247256, pág. 113) [...]Após ser intimada para observar todos os termos da decisão, a agravante retirou a exceção para o fornecimento da prótese, mas não incluiu os demais insumos e materiais necessários à cirurgia, conforme se observa no ID no 163879554, pág. 50. 16. Impende destacar que a fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. O valor, assim como a periodicidade, pode ser modificado se identificada uma das hipóteses previstas no art. 537 do CPC. 17. A agravante não sofrerá as penalidades previstas na decisão se a determinação foi cumprida no prazo estabelecido, porém, deve apresentar todos os elementos documentais que atestem a autorização da cirurgia, nos termos da decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória urgência, o que não consta nos autos até o presente momento. 18. Havendo a comprovação do seu cumprimento, a incidência da multa não subsistirá. Porém, a multa não pode ser afastada com fundamento apenas nos argumentos apresentados, desprovidos de elementos probatórios idôneos, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante [...] Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir para negar provimento ao recurso (ID 70105433). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementa apta a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 72162168. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016